Tribunal: TJDFT
Processo: 0750118-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750118-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALDO FRANCISCO REGIS AGRAVADO: HUMBERTO FERREIRA BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ronaldo Francisco Regis (Id. 66578289) contra a r. decisão Id. 216101846, proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717920-74.2024.8.07.0020, movido contra Humberto Ferreira Barbosa, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual a parte devedora sustenta que há excesso de execução no valor de R$ 15.782,05 (quinze mil setecentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), pois os cálculos da parte exequente não teriam observado os parâmetros do título executivo judicial no que concerne à inexigibilidade do montante atinente aos aluguéis. Simultaneamente, apresentou proposta de compensação das dívidas, resultando em saldo devedor de R$21.435,63 (vinte e um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos) em favor do impugnante. Intimada a se manifestar, sobreveio resposta da parte credora, rechaçando os argumentos trazidos pela impugnante. Registro, por oportuno, que, dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. Em se tratando da matéria trazida na impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Após detida análise dos autos, verifico que a sentença prolatada no processo no 0714515-35.2021.8.07.0020 (ID 208544533), mantida de forma irretocável pela instância superior, condenou o executado a pagar: a)taxa de limpeza/manutenção prevista no contrato de comodato no valor de R$ 50,00 no período de 20/09/2016 até 10/09/2021; b)aluguéis mensais, a serem apurados em liquidação de sentença, incidente a contar de eventual mora na devolução do imóvel após indenização das benfeitorias úteis e necessárias. Assim, depreende-se que a verba referente aos aluguéis mensais somente será devida em caso de eventual mora na devolução do imóvel, condicionada sua incidência ao pagamento de indenização das benfeitorias úteis e necessárias. Tendo o devedor comprovado a desocupação do imóvel na data de 18 de julho de 2023 por meio do contrato de locação (ID 210285898), e estando pendente a satisfação pelo exequente das benfeitorias úteis e necessárias em sede de cumprimento de sentença em curso nos autos principais (0714515-35.2021.8.07.0020), reputo indevida a cobrança referente aos aluguéis mensais. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a exclusão da cobrança referente aos aluguéis mensais. Condeno a parte exequente a pagar à parte executada honorários advocatícios no importe de 10% do valor reputado em excesso. Preclusa a presente, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, decotando a quantia relativa aos aluguéis.” Sustenta o Agravante, em síntese, que está consignado no acórdão que formou o título judicial que, a partir da notificação extrajudicial, o Agravado passou a ocupar o imóvel na condição de possuidor de má-fé, o que é suficiente para a incidência de alugueres. Argumenta que o possuidor de má-fé não faz jus à retenção por benfeitorias, e que eventual indenização deve ser tratada de forma distinta, sem impedir ou suspender a cobrança de aluguéis. Aduz haver o enriquecimento sem causa do Agravado. Sem preparo, por ser beneficiário de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, é desnecessário suspender a r. decisão agravada, pois condicionou o seu cumprimento à ocorrência de preclusão. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora